Tribunal: TJSP
Processo: 0008102-28.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito para aplicação de 60% (3/5) do lapso temporal para a progressão de regime – art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019 – Entendimento do recorrente partilhado pelo relator – Obediência, no entanto, à uniformização da jurisprudência das Cortes Superiores – Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.